Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723403-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C. E L. REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANABER - COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706157-12.2019.8.07.0001 – id 95545067) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio (Plínio Cesar de Oliveira Dantas). Sustenta a possibilidade da desconsideração, uma vez que houve a dissolução irregular da empresa, sem deixar endereço nem bens para saldar as obrigações. 2. Não constato o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 83/STJ. DESVIO DE FINALIDADE NÃO ATESTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do STJ manifesta-se no sentido de que o encerramento irregular da empresa não constitui argumento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso em exame, o Tribunal de origem entendeu que a ausência de localização de bens no patrimônio da empresa executada não se mostra suficiente para atestar o abuso do direito de personalidade. 4. Agravo interno desprovido. (3a T., AgInt no AREsp 1.812.129, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 02.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator